Tribunal: STF
Processo: HC 212841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA —ORGANIZAÇÃO CRIMINSOA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro Relator indeferiu o pedido de liminar no HC 725.858/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, ao receber a denúncia, acolheu requerimento do Ministério Público para determinar a prisão preventiva do paciente, e outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes do art. 180, §§ 1º e 2º, por diversas vezes, e 311, caput, por quatro vezes, do Código Penal (receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo), e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, dizendo-a genérica. Alega não individualiza a conduta do paciente. Ressalta a fragilidade dos indícios de autoria. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta condições pessoais favoráveis: residência fixa e família constituída. Afirma suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva ou a aplicação de cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a inexistência de previsão legal de liminar em habeas corpus e a ausência de ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso. 



    10. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva (documento nº 5), frisou a materialidade e os indícios de autoria dos crimes. Apontou a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela formação de grupo organizado voltado à prática de receptação, adulteração, desmanche e descarte de peças. Ressaltou a posição do paciente no grupo — responsável pela negociação de automóveis e peças receptadas —, bem como seu envolvimento direto em furtos de veículos em prol da organização criminosa. Destacou, ainda, com relação aos corréus, a existência de condenação transitada em julgado pelo delito de receptação qualificada. Concluiu necessária a medida para garantia da ordem pública, interrompendo a atuação do grupo criminoso. Colaciono trechos da decisão:



    [...]



    Infere-se dos autos que os denunciados, agindo na forma e em prol de organização criminosa, "são responsáveis por receptar veículos furtados/roubados em várias cidades catarinenses para desmanchá-los e abastecer o mercado de autopeças, principalmente a Top 1 Auto-peças" (ev. 1.3, autos n. 5001042-89.2020.8.24.0119). 



    Nos termos da investigação, os ora representados associaram-se entre si de forma estruturada, ordenada e com divisão de tarefas, visando auferir lucro com a prática dos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    De forma geral, enquanto Anderson, Eliel e Welligton praticavam as condutas de receptação, adulteração, desmanche e descarte de peças, Evaldo e Nilto utilizavam-se da empresa "Top 1 Autopeças", da qual eram proprietários, para dar aparência de legalidade na aquisição e venda de peças de veículos automotores, o que, em verdade, ocorria de forma clandestina. 



    Quanto a Anderson, tem-se que, além de realizar a negociação de automóveis e peças receptadas para terceiros, também tinha envolvimento direto na prática de furtos de veículos em prol da organização criminosa. 



    Nilto e Evaldo, a seu turno, além das condutas já indicadas, também recrutavam pessoas de outros Estados da Federação para auxiliar no furto, desmanche e revenda de peças automotivas. 



    Eliel e Welligton, por sua vez, realizavam o efetivo desmanche de veículos furtados/roubados na região, no exercício de atividade comercial clandestina, e inclusive foram presos em flagrante pela prática dos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (auto de prisão em flagrante n. 5000459- 07.2020.8.24.0119). 



    A supracitada prisão em flagrante de Eliel e Welligton deu ensejo às investigações que revelaram que a prática delitiva ocorre de maneira organizada, estruturada e habitual. 



    Na ocasião, pelo menos 4 veículos objetos de furto/roubo foram encontrados no local, além de diversos pares de placas, certificados de registro e licenciamento de veículos (CRLVs), manual de usuário de veículo e aparelhos de telefone celular. 



    [...]



     Vê-se que, na hipótese, os três crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, restando presente o requisito previsto no art. 313, I, do CPP. 



    O representado Evaldo Santilho da Silva ostenta, ainda, condenação com trânsito em julgado pelo delito de receptação qualificada, sem notícia quanto a eventual cumprimento ou extinção da pena (ev. 3.1, p. 7). Welligton Theis, a seu turno, possui condenação com trânsito em julgado pelos delitos de extorsão e receptação, também sem notícia quanto a eventual cumprimento ou extinção da pena.



    [...]



     O perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, ou periculum libertatis, está evidenciado pelos fatos que seguem. 



    O risco à ordem pública está presente porque a gravidade concreta dos delitos supera as circunstâncias habituais dos tipos penais, de modo que as características das suas execuções - como a premeditação e a organização entre os agentes - transmitem a ideia de organização para a prática dos crimes, deixando evidente o risco de que a soltura possa ensejar novas práticas delituosas. 



    Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu que a custódia cautelar se justifica, inclusive, para os fins de obstar a atuação da organização criminosa.



    [...]



    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atividade de organização criminosa. Nesse sentido:



    [...] 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). grifei



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    [...] 



    HC 155.199 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018)



    [...]



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. grifei



    [...] 



     HC 205.446 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/9/2021)



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de residência fixa e família constituída, por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator